Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720465-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CHAGAS MORAES DA COSTA AGRAVADO: FAUSTO VIEIRA DE FARIA, VITOR MARQUES DE FARIA D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante deverá esclarecer a tempestividade de seu recurso. Senão, vejamos. Na origem, em 17/03/2022, ANDRÉ CHAGAS MORAES DA COSTA requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado a Rua 03 Chácara 37, Lote 17-A, Condomínio Porto Belo, Setor Habitacional Vicente Pires, bem já constrito nos autos do processo de no 0015002-32.2014.8.07.007 em curso no ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Em 29/03/2022, o pedido foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: “Visto que o processo de Embargos de Terceiro foi julgado improcedente, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo 0015002-32.2014.8.07.007 e, ainda, o pedido de reserva de valores em caso de arrematação do imóvel objeto do referido processo, uma vez que o executado não é credor de nenhum valor no referido processo” (ID 119962808 - Pág. 1 da origem). Inconformado, ANDRÉ opôs embargos de declaração (ID 120440876 - Pág. 1-4 da origem). Ao responder aos embargos de declaração opostos, a eminente Magistrada, em 03/05/2022, esclareceu “...que os documentos juntados aos autos pelo exequente não demonstram que o executado seja possuidor do imóvel indicado ou credor de eventual valor a ser penhorado nos autos do processo 0015002-32.2014.8.07.007” (ID 123412322 - Pág. 1 da origem). Não há notícia nos autos de que o exequente tenha interposto recurso contra essa decisão. Mais recentemente, em 13/05/2022, o exequente simplesmente reitera o mesmo pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel retromencionado (ID 124580639 - Pág. 4 da origem). Ao proferir a decisão ora agravada, a eminente Juíza de Direito Substituta simplesmente reiterou os motivos anteriores, o que fez nos seguintes termos: “O autor requer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado na petição de id 124580639; contudo, como bem afirmado na decisão de id 119962808, os embargos de terceiro no qual o executado Fausto Vieira de Faria defendia ser proprietário do referido imóvel teve como resultado de julgamento a improcedência, não atestando, portanto, a propriedade do bem. Diante disso, indefiro a penhora” (ID 126280523 - Pág. 1 da origem). Considerando que o presente agravo foi interposto somente em 22/06/2022, a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento do pedido de penhora, objeto do recurso, ocorreu no pronunciamento judicial proferido em 29/03/2022 (ID 119962808 - Pág. 1 da origem), integrada em 03/05/2022 (ID 123412322 - Pág. 1 da origem) sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator